Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013724-37.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), BEATRIZ VITORIA LEORATO FERREIRA - CPF: 069.546.351-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE GEORGE DE ASSIS FERRAZ - CPF: 044.033.641-44 (ADVOGADO), JULIO JUNIOR BELINKI - CPF: 713.646.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), L. E. L. B. - CPF: 118.696.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITA E ALIMENTOS – DISTRIBUIÇÃO PRETÉRITA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – POSTERIOR CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS À EX COMPANHEIRA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INVIABILIDADE – AÇÃO CÍVEL QUE NÃO DECORRE DA SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Para a ação cível atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é necessário que a demanda tenha como fundamento a prática de violência doméstica, por força do art. 14 da Lei n. 11.340/2006.

2. A ação que objetiva regulamentação de visitas, guarda e prefixação de alimentos, sem qualquer relação com a suposta prática de violência doméstica, deve tramitar perante o juízo da família e sucessões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, em face do JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, ambos da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Alimentos, Guarda e Regulamentação de Visitas c/c Pedido de tutela de Urgência para Fixação de Alimentos Provisórios, que tramita sob o nº 1044660-53.2023.8.11.0041.

O Suscitado declinou da competência, ao argumento de que dada a conexão existente entre a mencionada a ação e a que foi concedida medidas protetivas em favor da genitora da menor em desfavor do requerido, evidencia a competência do Suscitante.

Por sua vez, o Suscitante defende que a ação não possui qualquer relação com a violência doméstica à época de sua propositura ou qualquer manifestação da vítima acerca do interesse no processamento da ação na Vara Especializada em Violência Doméstica, razão pela qual, afirma que a competência é do juízo Suscitado.

A Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito, defendendo que a competência para o processamento e julgamento da ação cível é do juízo suscitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito tangencia a aplicação da regra prevista no artigo 14 da Lei n. 11.340/2006, que dispõe que compete às Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher o processamento, julgamento e execução das causas que decorram da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher:

“Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.”

Como relatado, o Suscitado entende que o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar é competente para processar e julgar o feito, ao fundamento de que foram concedidas medidas protetivas em favor da ex-companheira do requerido da ação cível.

Ocorre que a mera existência do processo relativo a medidas protetivas não tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o processamento e julgamento da demanda cível. É imprescindível, nos termos do supracitado artigo legal, que a causa de natureza cível tenha como fundamento a prática de violência doméstica, o que não ocorre na hipótese.

No caso, a ação na qual foi instaurado o conflito não tem como fundamento a prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas tão somente a pretensão da filha em comum representada por sua genitora e ex-companheira do requerido em ver regulamentada a guarda, direito de visitas, e prefixação de alimentos.

Por essa razão, inaplicável a previsão contida no art. 14 da Lei n. 11.340/2006, devendo a ação cível tramitar perante o juízo de família e sucessões.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS PROMOVIDA PELO GENITOR – DEMANDA DISTRIBUÍDA À VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS QUE NÃO DECORREU DA VIOLÊNCIA – CONFLITO PROCEDENTE. 1 - Reconhece-se a competência cível da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para todas as ações de cunho civil que ostente como causa de pedir a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo-se ao Juiz melhor subsídio para julgar a questão e, por conseguinte, à mulher, vítima de violência doméstica, maior proteção. É nesse sentido que está o entendimento do Pretório Excelso, em julgado proferido na ADC 19, Tribunal Pleno (DJe 29/4/2014). 2 - No caso concreto, a Ação que deu origem ao Conflito Negativo não tem como causa de pedir (ou fundamento) a prática de violência doméstica ou familiar, e sim a pretensão de ex-cônjuge em regulamentar a guarda, o que, por si só, exclui a competência do Juízo Suscitante.”

(TJ-MT 10259181120208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto, a revés do parecer ministerial,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o processamento e julgamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024